Tribunal: TJMT
Processo: 1000789-10.2025.8.11.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000789-10.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE DE ARAUJO E SOUZA - CPF: 007.492.741-82 (APELANTE), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que, com fundamento no art. 321, p.u., c/c art. 485, I, do CPC, indeferiu a inicial por ausência de demonstração de pretensão resistida, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

O autor pretende a declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos materiais e morais, alegando descontos indevidos em conta bancária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de requerimento administrativo prévio configura ausência de interesse de agir a impedir o ajuizamento da demanda.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que o prévio requerimento administrativo não constitui condição para o exercício do direito de ação, em face do princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5o, XXXV).
O autor apresentou documentos essenciais, atendendo ao art. 319, VI, do CPC, sendo suficiente para o recebimento da inicial.

A interpretação do pedido deve observar o princípio da boa-fé (art. 322, § 2o, do CPC), afastando formalismo excessivo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Tese de julgamento:
"A ausência de prévio requerimento administrativo não afasta o interesse de agir quando presentes elementos mínimos para a propositura da demanda, devendo prevalecer o princípio da inafastabilidade da jurisdição."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Felipe de Araújo e Souza

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da a
ção declaratória de inexistência de débito c/c danos material e moral
,
indeferiu a petição inicial
nos termos do art. 321, parágrafo único c/c art. 485, inc. I, ambos do CPC,
por ausência de pretensão resistida

Inconformado, o apelante requer preliminarmente a concessão da gratuidade da justiça. No mérito, afirma que o juízo sentenciante
não analisou os documentos acostados aos autos, em especial o documento do processo anterior, da abertura da CIP. Argumenta, ainda, que a exigência de pretensão resistida é incompatível com demandas consumeristas, discorrendo que apresentou provas de conhecimento prévio da controvérsia pela instituição financeira desde 2021 e que já houve reconhecimento de fraudes semelhantes em outros processos, inclusive com perícias favoráveis.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da sentença para que seja declarada sua nulidade do
decisium
e determinado o retorno dos autos à origem, com a devida instrução e prosseguimento do feito.

O apelado apresentou contrarrazões (id.

296113385), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Felipe de Araújo e Souza
ajuizou
a
ção declaratória de inexistência de débito c/c danos material e moral

em desfavor de
Banco Bradesco Financiamentos S.A., tendo o d. magistrado de origem indeferido a petição inicial
nos termos do art. 321, parágrafo único c/c art. 485, inc. I, ambos do CPC,
por ausência de pretensão resistida

Inconformado, se insurge o apelante, requerendo, em suma, o regular processamento do feito.

Pois bem. De proêmio, oportuno registrar que o apelante comprovou nos autos a necessidade da concessão do benefício da justiça gratuita, razão pela qual
defiro a gratuidade do preparo nesta seara recursal
.

Superado esse ponto, a questão em análise é simples e não comporta maiores digressões.

Há muito está pacificado nos Tribunais Pátrios que a simples falta de requerimento na esfera administrativa não impede o ajuizamento da ação e a atuação do Poder Judiciário, porquanto, a via administrativa não tem curso forçado. Nesse sentido, é o entendimento do colendo STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ.

1. Em virtude dos princípios da independência das instâncias administrativa e judicial e da inafastabilidade da jurisdição, a ausência de pedido expresso na esfera administrativa não impede o ajuizamento da ação e a atuação do Poder Judiciário. Precedentes.

2. Falta interesse recursal quanto à aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a Corte local julgou a lide utilizando as determinações do diploma consumerista (...)
” (AgInt no AREsp 868.509/SP, 4a Turma, Rel. Ministro Marco Buzzi, j. 14.11.17).

In casu
, o autor/apelante apresentou documentos, como os extratos bancários e os próprios contratos, sendo suficiente para a propositura da demanda nos termos do artigo 319, inciso VI, do CPC.

Nesse viés, o prévio requerimento administrativo revela-se dispensável, mais ainda quando deve ser observado o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto expressamente no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, que assim dispõe: “
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
”.

Ademais, é dever de o magistrado interpretar o conjunto da postulação à luz do princípio da boa-fé, nos termos do art. 322, § 2o, do CPC, livrando-se do formalismo exacerbado, veja:
“A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé
.”

Acerca do assunto, trago a baila entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“
PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSIDADE – INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO –PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – SENTENÇA CASSADA –RECURSO PROVIDO.

A ausência de prévio requerimento administrativo não é óbice para a propositora da ação revisional de contrato bancário, na qual o autor pretende a revisão dos juros do contrato, sob a alegação de serem abusivos.

O interesse de agir deve ser analisado à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, que assim dispõe: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.
(RAC n.o 1006012-85.2018.8.11.0006, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 09.10.2024 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL BANCÁRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - INTERESSE DE AGIR RECONHECIDO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
O prévio requerimento administrativo à instituição bancária não se mostra imprescindível ao ajuizamento de ação que busca revisão de taxas de juros remuneratórios fixada em contrato bancário de empréstimo, bem como indenização por danos materiais
.” (RAC n. 1012378-67.2023.8.11.0006, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Gomes, j. 24.04.24 - destaquei).

Portanto, com a devida vênia ao douto magistrado, não há falar em falta de interesse de agir no presente caso, porque a demanda se revela útil, necessária e adequada aos fins pretendidos pela parte.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025